Tribunal: TJBA
Processo: 8052605-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052605-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO AZEVEDO DE LIMA Advogado(s): ANTENOR IDALECIO LIMA SANTOS, ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU, ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA AGRAVADO: CINTIA COSTA FERREIRA MATOS e outros (2) Advogado(s):NICOLLE DE MENEZES LIMA CORREIA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. ART. 296 DO CPC. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CONEXO COM LIMINAR ANTERIOR. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PROVA PERICIAL PARA DELIMITAÇÃO DA ÁREA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de reintegração de posse que revogou liminar anteriormente concedida ao autor, a qual determinava sua reintegração na posse de imóvel rural, com fundamento na natureza precária da tutela provisória, na existência de decisão liminar anterior em processo possessório conexo e na necessidade de produção de prova pericial para a adequada delimitação da área litigiosa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a revogação de liminar de reintegração de posse diante da anterioridade de tutela provisória deferida em processo conexo, do risco de decisões judiciais conflitantes e da necessidade de dilação probatória para esclarecimento da extensão da posse exercida pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela provisória possui natureza precária e instrumental, podendo ser revista, modificada ou revogada a qualquer tempo, conforme expressamente previsto no art. 296 do Código de Processo Civil. 4. A existência de liminar anteriormente deferida em processo possessório conexo, com anterioridade temporal em relação à liminar posteriormente concedida, constitui elemento relevante a recomendar a preservação provisória da situação fática já estabilizada. 5. A manutenção simultânea de ordens liminares potencialmente conflitantes compromete a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, legitimando a adoção de medidas de prudência pelo juízo de origem. 6. A controvérsia acerca da exata delimitação da área litigiosa e da extensão da posse exercida pelas partes exige, por sua própria natureza, a produção de prova pericial técnica, sendo adequada a opção judicial de aguardar a instrução probatória. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revogação de liminar em ações possessórias quando presentes dúvidas relevantes quanto à delimitação do bem ou à titularidade da posse, sem que isso represente ofensa à autoridade da decisão anteriormente proferida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela provisória em ações possessórias pode ser revogada a qualquer tempo quando identificados elementos que fragilizem seus pressupostos fáticos ou jurídicos. 2. A anterioridade de liminar deferida em processo conexo autoriza a revogação de tutela posterior para evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica. 3. A necessidade de prova pericial para delimitação da área litigiosa justifica a revogação ou suspensão da reintegração liminar até a adequada instrução do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3º; 296; 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 788.500/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.03.2018, DJe 16.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052605-92.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANTONIO AZEVEDO DE LIMA e como agravados CINTIA COSTA FERREIRA MATOS e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.